Tribunal: TJMT
Processo: 1000372-85.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
AGRAVANTE (S): WAGNER VICENTE DA SILVEIRA
AGRAVADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por WAGNER VICENTE DA SILVEIRA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Autos de Infração Ambiental no 747-03.2018.811.0077 – PJE, promovida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, deferiu a tutela provisória vindicada pelo demandante, ora agravante, apenas para suspender a exigibilidade das multas administrativas aplicadas pelos agentes ambientais, referentes aos Autos Infrações no. 151-D (R$ 9.027.150,00) e no. 152-D (R$ 2.711.050,00), e obstar a inclusão dos débitos nos órgãos de restrição de crédito, indeferindo, por outro lado, a suspensão do embargo das atividades econômicas na propriedade rural.
Nas suas razões recursais, relata que ajuizou Ação Anulatória de Ato Administrativo com Preceito Cominatório e Pedido de Antecipação de Tutela, sustentando foi autuado pela SEMA, por meio dos citados autos de infrações, por suposta prática de infração ambiental representada por: a) impedir regeneração natural de vegetação nativa; b) causar dano direto em Unidade de Conservação Ambiental; e c) exercer atividade utilizadora de recursos ambientais sem licença do Órgão Ambiental.
Diz que, além da autuação teve as propriedades rurais “ Fazenda Eunice e Fazenda Santa Inês” embargadas, por meio dos Termos de Embargos/Interdição n. 0055-D e 0057-D, sob o fundamento de que os imóveis encontram-se inseridos em Área de Preservação Permanente – APP, representada pelo Parque Estadual Serra Ricardo Franco, instituído pelo Decreto Estadual no 1796/97.
Aduz que as imagens de fotointerpretação constantes dos Laudos Técnicos n. 011/2018 e 012/2018, que embasam a ação originária, comprovam que o último desmatamento foi realizado anteriormente ao ano de 1994, e que por isso se trata de área consolidada e antropizada, onde é permitida a continuidade das atividades como prevê o art. 61-A da Lei 12.651/12, e, ainda, que o imóvel não está localizado dentro do Parque Estadual.
Defende a ilegitimidade e nulidade dos atos administrativos ao argumento de que se trata de interferência estatal indevida na atividade privada, uma vez que o Estado não desapropriou o imóvel declarado como Parque Estadual, e, além disso, o Novel Código Florestal anistiou e permitiu a continuidade de atividades em áreas consolidadas e antropizadas, anteriores a 22.07.08.
Assevera que é proprietário e possuidor do imóvel há mais de 30 anos somadas as posses, ou seja, antes da expedição do decreto instituidor do Parque Estadual, e que sempre foi desenvolvida a atividade pecuária no local.
Advoga a ilegitimidade da intervenção estatal na propriedade privada, diante da ausência de desapropriação e indenização dos proprietários, cuja medida extrapola a mera limitação administrativa e equivale a verdadeiro confisco.
Expõe que desde a criação do Parque não foi implementada qualquer medida para efetivar a sua existência, e reitera a necessidade da antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a suspensão dos efeitos dos Termos de Embargos/Interdição n. 0055-D e 0057-D, até julgamento de mérito da ação anulatória, sob pena de prejuízos irreparáveis.
Colacionou documentos ao agravo eletrônico.
A medida liminar foi inicialmente indeferida no ID n. 6242075.
Opostos embargos de declaração com efeitos modificativos, foram estes acolhidos por meio da decisão de ID n. 43155959, para reconhecer a competência por prevenção da Desa Antônia Siqueira Gonçalves, e, por conseguinte, determinar a redistribuição do recurso a este relator, quem assumiu o acervo processual da e. magistrada.
É o necessário relato. DECIDO.
Como visto, o agravante pretende a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os Termos de Embargo/Interdição no 0055-D e no 0057-D.
Ressai do cotejado que o agravante propôs ação anulatória visando desconstituir os seguintes atos administrativos: Auto de Infração de no 151-D e 152-D e Termos de Embargo/Interdição no 0055-D e 0057-D, lavrados pela SEMA, que aplicou limitações à sua propriedade rural consistente na suspensão das atividades de agropecuária que estejam sendo realizadas no imóvel, com a retirada de todo o rebanho existente no interior da Unidade de Conservação, na qual o órgão ambiental alega estar inserida a área embargada, além de multa administrativa.
Num primeiro momento, ao analisar o pedido da tutela provisória recursal, não vislumbrei a probabilidade do direito reclamado, por entender que as autuações foram realizadas após o TAC firmado entre o Estado de Mato Grosso e o Ministério Público, e, por isso, já observando o plano de fiscalização ostensiva na Unidade de Conservação.
Todavia, após uma análise mais acurada sobre os litígios que envolvem o Parque Estadual Serra Ricardo Franco, através de estudos realizados nos diversos recursos de agravos de instrumento que foram julgados recentemente por esta c. Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, e melhor maturação do entendimento então adotado, embora este magistrado tenha indeferido a tutela antecipada recursal anteriormente, diante de tais circunstâncias, entendo que se faz se necessária a suspensão das restrições impostas às propriedades do agravante. Explico:
Ora, a questão quanto aos limites do Parque Estadual Serra Ricardo Franco e as áreas que estão inseridas dentro do perímetro da Unidade Conservação, ainda é indefinida, isto porque, transcorridas mais de duas décadas da criação dessa Unidade de Conservação de Proteção Integral, por meio do Decreto Estadual n. 1796/97, o poder público estadual não implementou qualquer medida de modo a transferir para si a área declarada de utilidade pública, aliás sequer conhece a delimitação geográfica da supracitada Unidade de Conservação.
O que se sabe é que conforme o art. 1o do citado Decreto[1], a área é composta por mais de 158 mil hectares, no entanto a demarcação dos limites do Parque Estadual ainda não está delimitada, já que até o presente não fora elaborado o georreferenciamento da UC, para o qual apenas recentemente fora contratada empresa especializada, após a formalização do Termo de Ajustamento de Conduta n. 005/2017, entre o Estado de Mato Grosso, a Procuradoria-Geral do Estado, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e o Ministério Público Estadual.
Ressalta-se que referida providência decorre da mencionada Ação Civil Pública n. 642-31.2015.811.0003, que respaldou a decisão recorrida, na qual várias medidas foram deferidas pelo juiz singular, a partir das quais, frise-se, passou o órgão ambiental a atuar e autuar, e na qual fora formalizado o sobredito TAC, onde o Estado de Mato Grosso se comprometeu à obrigação de fazer consistente na implantação, proteção e fiscalização do Parque Estadual Ricardo Franco, o que, sinala-se, nenhuma notícia há quanto ao cumprimento das obrigações assumidas.
Desse modo, a medida de embargo/interdição da propriedade é, ao que se afigura, extrema e prematura, porquanto não só limitou a utilização normal do bem, mas também determinou a retirada do gado do imóvel rural do agravante, o que se mostra, indubitavelmente, irreversível, não se podendo desconsiderar a possibilidade de o imóvel não estar localizado em área de proteção ambiental.
Dessarte, em que pese o poder/dever de agir do agente público, o Estado não pode atropelar o processo e impor ao particular o ônus pela sua inércia, notadamente quando a omissão no cumprimento da obrigação de atuar lhe é atribuída.
Outrossim, discute-se, ainda, a legalidade da criação da própria Unidade de Conservação, além da caducidade do decreto expropriatório, cuja ineficácia, se reconhecida, fulminaria, por completo, as autuações dos agentes ambientais.
Além disso, em que pese as instâncias judicial e administrativa sejam independentes, é certo que o acolhimento da defesa administrativa aviada pelo agravante para desconstituir as medidas de embargo e multa pode acarretar a perda do objeto da ação ordinária primitiva, e, por consequência, deste recurso, não desconsiderando, que, em regra, tais impugnações são dotadas de efeito suspensivo.
Partindo dessas premissas, mormente os precedentes deste E. Tribunal de Justiça em matéria idêntica, entendo demonstrado a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como o perigo da demora que, por sua vez, autorizam a concessão da tutela recursal de forma antecipada, até que esta Câmara Temporária delibere de forma colegiada.
Ante o exposto, DEFIRO, em parte, a antecipação da tutela recursal para o fim de suspender os efeitos dos Termos de Embargo/Interdição no 0055-D e 0057-D, até julgamento do mérito deste recurso, mantendo-se, contudo, a constrição sobre os imóveis rurais – Fazenda Eunice e Fazenda Santa Inês, como garantia processual em caso de reconhecida a legalidade da autuação, assim também, a proibição de desmatamento e a realização de edificações e obras, a par das já existentes, sem autorização do órgão ambiental competente, sob pena do embargo total da propriedade, além da multa já fixada na origem.
Comunique-se ao juiz singular na forma do art. 1.019, I, in fine.
Em seguida, intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de maio de 2020.
Dr. Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado.
[1] “Art. 1o Fica criado o Parque Estadual Serra Ricardo Franco, abrangendo terras do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade com área de 158.620,85 hectares (cento e cinqüenta e oito mil, seiscentos e vinte hectares e oitenta e cinco ares) [...]”